Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734984-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Miguel Souza Gomes pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte do executado, e inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as medidas coercitivas pretendidas se mostram adequadas no caso concreto, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC. Assevera que a suspensão da CNH e do passaporte do executado tem sido admitida pela jurisprudência do TJSP e do STJ, em contexto no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida, com a constatação da ausência de bens disponíveis para penhora e da resistência do devedor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir as medidas executivas atípicas pretendidas, com a inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito e suspensão de sua CNH e passaporte, nos termos declinados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Além disso, a parte agravante não se desincumbe da obrigação de demonstração concreta do perigo na demora apenas pela alegação genérica de que a continuidade da execução, sem a adoção das medidas coercitivas pretendidas, poderá resultar em prejuízo irreparável e comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando ausente lastro probatório nesse sentido. Assim, ainda que, em juízo de cognição sumária, a argumentação recursal pareça relevante, ao menos quanto à inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, é indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar pretendido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator